Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725208-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NATHALIA LIRA JANSEN MELO REQUERIDO: BENITO JUAREZ NUNES ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO ESINEUDO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Petição Cível apresentada por Nathalia Lira Jansen Melo, com pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação nos autos da Ação Renovatória (no 0720459-12.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de Benito Juarez Nunes Alves de Oliveira e Antônio Esineudo Soares. Informa a Requerente que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido formulado em reconvenção para decretar o despejo da Autora/Reconvinda. Acrescenta que foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. Aduz que foi interposto recurso de Apelação, o qual é recebido apenas no efeito devolutivo, conforme artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91. Argumenta que, na espécie, afigura-se cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto há grande probabilidade de reforma da sentença, uma vez que não foram apreciadas todas as particularidades fáticas do caso, em especial a constituição de ponto comercial pela Apelante, bem como a incidência do artigo 52, §1o, da Lei no 8.245/91. Assevera que “o risco de dano grave ou de difícil reparação consiste na imediata ruptura do contrato de locação, com o consequente despejo da apelante, o que causará a perda imediata do ponto comercial, com irreparável prejuízo financeiro, além da inevitável perda de clientes”. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC/15. É o breve relatório. Decido. É o breve relatório. Decido. Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. O citado § 1o trata, nos incisos, dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, ressalvando a possibilidade de outras hipóteses previstas em lei. A seu turno, o artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações) estabelece que, “nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação” [...] “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Nesse contexto, acolhido o pedido de despejo na sentença, a ordem deve ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme fixado na origem. No caso, a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes decorreu da improcedência do pedido de renovação do ajuste formulado pela locatária, por interesse do locador na retomada do imóvel para uso próprio. Inviável ignorar que o contrato celebrado entre as partes (ID 66961580, na origem) possui longa duração (60 meses), com valor mensal expressivo (R$ 1.665,00), inexiste alegação de inadimplemento pela locatária, além de se destinar à prestação de serviços de fisioterapia e reabilitação veterinária à comunidade local. A seu turno, a Requerente demonstra possuir diversos contratos de prestação de serviços em vigência e o imediato despejo tem o condão de inviabilizar a continuidade das atividades desenvolvidas no local, além de até mesmo implicar a rescisão dos ajustes pelos contratantes, em evidente prejuízo à locatária. Nesse cenário, e considerando o prazo exíguo para a desocupação do imóvel, reputo relevante a argumentação desenvolvida pela Requerente, a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Acrescento não haver risco de lesão aos Requeridos, pois assegurada na sentença a continuidade da obrigação de pagamento dos alugueis pela Requerente até a desocupação do imóvel. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pela Autora. Oficie-se, encaminhando cópia da presente decisão ao d. Juízo a quo para que seja juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator